Tribunal: TJDFT
Processo: 0701667-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0701667-71.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRCF AUTO LOCADORA E SERVICOS LTDA AGRAVADO: MIRTIS RIBEIRO DA SILVA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, MRCF Auto Locadora e Imobiliária Ltda. pretende obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu o pedido de reiteração de busca de ativos nos sistemas Sisbajud e Renajud. Em suas razões, a agravante alega que a agravada está inadimplente desde 2013. Ressalta que as últimas buscas por ativos ocorreram em 2015. Afirma que as medidas requeridas para a satisfação do seu crédito são razoáveis. Reforça que a prescrição intercorrente está próxima e que a agravada não demostra interesse em quitar a dívida. Pugna pelo provimento do recurso, com a imediata antecipação da tutela recursal, para que seja determinada a realização das medidas executivas acima referidas. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe ao Relator analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal, ou seja, se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo emerge do fato de que a parte credora vem buscando, desde 2013, a satisfação do seu crédito, porém sem êxito. Dessa forma, ao menos em tese, postergar a utilização dos referidos meios de busca pode importar em prejuízo à agravante em razão da aproximação da prescrição intercorrente. No presente caso, verifica-se que as últimas consultas aos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud ocorreram entre 2015 e 2018. Logo, parece efetivamente razoável o pedido de obtenção de dados patrimoniais atualizados da agravada. Com efeito, nota-se que a exequente parece ter envidado todos os esforços para encontrar bens passíveis de penhora, sem, contudo, conseguir quitar o débito, sendo plausível a consulta pleiteada, garantindo, em tese, a efetividade da execução, auxiliando os procedimentos em busca da localização e constrição de bens, constituindo, assim, meio de cooperação importante para a efetividade da prestação jurisdicional. Dessa forma, antecipo a tutela, para determinar a realização de busca de bens móveis via Renajud, de ativos financeiros via Sisbajud, na modalidade reiterada, de eventuais contratos de cartão de crédito ativos via Sisbajud. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intime-se a parte recorrida para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 23 de abril de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator